Tribunal: TJSP
Processo: 3000724-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR PROTOCOLADO EM 16/12/2015, APÓS A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DAS ADI ́S 4.357 E 4.425 – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DO IPCA-E SOBRE TODO O VALOR DEVIDO – DESCABIMENTO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR PROTOCOLADO EM 16/12/2015, APÓS A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DAS ADI ́S 4.357 E 4.425 – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DO IPCA-E SOBRE TODO O VALOR DEVIDO – DESCABIMENTO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E, CONFORME DECIDIDO PELO C. STF (RE No 870.947/SE, TEMA No 810) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000724-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP, são agravados MARIA
NASCIMENTO CORREA, DULCE TEIXEIRA PEREIRA, JOSE EMILIANO BUENO,
MARIA NIVALDA DE JESUS RODRIGUES e WANDA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000724-89.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento:
3000724-89.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo 7a Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Emílio Migliano Neto
Agravante:
Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo IPESP
Agravado:
Maria Nascimento Correa e outros
VOTO No 38.388
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONSECTÁRIOS LEGAIS REQUISITÓRIO DE
PEQUENO VALOR PROTOCOLADO EM 16/12/2015, APÓS A
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM
SEDE DAS ADI ́S 4.357 E 4.425 INSURGÊNCIA CONTRA A
DECISÃO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DO IPCA-E
SOBRE TODO O VALOR DEVIDO
DESCABIMENTO -
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
DOS
DÉBITOS
FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-
E, CONFORME DECIDIDO PELO C. STF (RE No 870.947/SE,
TEMA No 810)
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de
Pagamentos Especiais de São Paulo (minuta recursal retificada às fls. 333) em face
da r. decisão copiada às fls. 325/327 (fls. 313/315 dos autos principais), a qual, em
sede de cumprimento de sentença e dentre outras questões apreciadas, determinou a
aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por todo o período do
cálculo, com base na tese fixada no Tema 810/STF, eis que o OPV foi expedido
após a data da modulação dos efeitos das ADIs nos 4357 e 4425.
Sustenta a agravante, em síntese, que em 24/09/2018 o
Excelentíssimo Ministro Relator do Tema 810, Luiz Fux, determinou a suspensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000724-89.2019.8.26.0000 -Voto no
3
aplicação do Tema 810 STF até que a corte analise o pedido de modulação de
efeitos do julgado. Aduz que a atualização monetária deve se dar pela TR até
25.03.2015 e, somente a partir de então, a aplicação do IPCA. Pleiteou a concessão
de efeito suspensivo ao recurso.
Foi determinada a intimação da FESP para esclarecer o seu
interesse recursal e/ou retificar a minuta deste recurso, considerando que o polo
passivo da ação é ocupado pelo Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo
IPESP (fls. 331), o que foi devidamente atendido e retificada a minuta recursal para
que ele conste no lugar da FESP, anotada por equívoco pelo subscritor (fls. 333).
O recurso foi respondido pelos agravados (fls. 336/347).
Foi determinada a retificação da autuação, bem como concedido o
efeito suspensivo ao recurso (fls. 350/351).
Posteriormente, foi determinada a suspensão do presente feito até
posterior manifestação do Eg. Supremo Tribunal Federal (fls. 357).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de cumprimento de sentença proclamada em ação ajuizada
por beneficiários de pensão mensal devida pelo IPESP, em que restou reconhecido o
direito ao recálculo da sexta-parte sobre a totalidade das pensões.
Com o trânsito em julgado do decidido certificado aos 18/04/2012
(fls. 171 destes), os exequentes requereram o cumprimento da obrigação de fazer e,
após ser devidamente cumprida (fls. 188/206), apresentaram, em 18/08/2014, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000724-89.2019.8.26.0000 -Voto no
4
memória discriminada e atualizada dos cálculos (fls. 212/226), citando o IPESP, nos
termos do art. 730, CPC/73.
Certificado o decurso do prazo sem a apresentação do Embargos à
Execução (fls. 241), foi protocolado o ofício requisitório de pequeno valor em favor
dos exequentes junto ao réu em 16/12/2015 (fls. 255/258), sendo efetivado o
depósito da quantia devida em 30/09/2016 (fls. 265/269).
Contudo, os exequentes peticionaram informando que os valores
foram apurados de modo incorreto pela executada em razão da aplicação do índice
previsto na Lei 11.960/09, ou seja, da TR, apontando insuficiência de depósito (fls.
275/279).
Assim, após silêncio da executada (fls. 325), sobreveio a r. decisão
ora agravada que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção
monetária para o cálculo do precatório, aplicando a tese fixada no Tema 810/STF,
eis que o precatório foi expedido após 25/03/2015 - data da modulação dos efeitos
das ADIs nos 4357 e 4425 (fls. 325/327 destes).
O IPESP manejou o presente recurso, mas sem razão.
Com efeito, o STF declarou nas ADIs 4357 e 4425 a
inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5o, da Lei no 11.960/09 e, por
questão de ordem, modulou-se os efeitos para dar sobrevida ao regime especial de
pagamento de precatórios, conferindo eficácia prospectiva aos efeitos desta
declaração
de
inconstitucionalidade,
mantendo-se
válidos
os
precatórios/requisitórios expedidos ou pagos até 25/03/2015 (STF, Tribunal Pleno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000724-89.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Rel. Ministro Luiz Fux, j. 25/03/2015).
Contudo, esta não é a hipótese em análise.
Vale ressaltar que as questões relacionadas aos consectários da
condenação - juros de mora e a correção monetária - constituem-se matéria de
ordem pública, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação
de seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem
reformatio in pejus (precedentes recentes no C. STJ: AgInt no AREsp
1344054/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020; AgInt no MS 23.671/DF, Rel.
Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
07/04/2020, DJe 14/04/2020 e AgInt no AREsp 1585827/MT, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe
17/03/2020).
Nem sequer há ofensa à coisa julgada, como já reconhecido pelo C.
STJ, quando do julgamento do Tema Repetitivo 176, sendo possível, em execução
de sentença, alterar o percentual fixado no título judicial transitado em julgado.
Destaco trecho do v. acórdão relatado pelo Exmo. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES: “Como se sabe, os juros são consectários
legais da obrigação principal, razão porque devem ser regulados pela lei vigente à
época de sua incidência. Ora, se os juros são consectários legais, é evidente que o
juiz, na formação do título judicial, deve especificá-los conforme a legislação
vigente. Dentro desta lógica, havendo superveniência de outra norma, o título a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000724-89.2019.8.26.0000 -Voto no
6
esta se adequa, sem que isto implique violação à coisa julgada.”. (REsp
1.111.119/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010,
DJe 02/09/2010).
Prossigo.
O Plenário do C. STF, aos 20/09/2017, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, assim decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em
parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93,
art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo
o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09. (...) Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo
a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000724-89.2019.8.26.0000 -Voto no
7
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
(destaques nossos)
Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração do
Tema no 810, em 03/10/2019, o C. STF decidiu, por maioria, rejeitar todos os
embargos de declaração e não modular os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
Em sendo assim, no tocante às relações jurídicas não-tributárias
(hipótese em análise) e, considerando que a insurgência limita-se ao índice de
correção monetária incidente sobre os débitos fazendários oriundos de condenação
judicial e atualização de precatórios/requisitórios, aplica-se o IPCA-E (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial) em todo o período, afastada a
utilização da TR (Taxa Referencial) para todos os fins, eis que a decisão acima
mencionada reconheceu sua inconstitucionalidade como índice de recomposição do
capital, sem qualquer modulação dos efeitos.
Não se pode olvidar, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905), Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques -, também enfrentou a questão relacionada à aplicação do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas condenações
impostas em face da Fazenda Pública, nos seguintes termos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000724-89.2019.8.26.0000 -Voto no
8
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes
de captar o fenômeno inflacionário.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança;
correção
monetária:
IPCA-E. (...)”.
(REsp
1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
(g.n.)
De rigor, assim, que o índice IPCA-E seja observado, motivo pelo
qual reconhece-se o acerto da decisão ora agravada.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator Sorteado